Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0704931-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: APARECIDA FERREIRA ALVES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando o caderno processual, verifica-se que a parte autora colacionou comprovantes de pagamentos, mas não juntou os boletos a que se referem. Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para instruir a petição recursal com cópia das peças apontadas, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora